Tribunal: TJMT
Processo: 1018262-57.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018262-57.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crime Tentado, Favorecimento real]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUANA CAMPOS BENEDIX - CPF: 044.795.041-09 (APELANTE), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALLISSON ROGER ARAUJO REIS - CPF: 021.640.371-54 (TERCEIRO INTERESSADO), M. W. S. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCS. III E VI, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 E NO ART. 349-A C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
– INCONFORMISMO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ARGUIDA PELA PGJ –
ACOLHIMENTO – INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – SENTENCIADA QUE FORA BENEFICIADA EM PRIMEIRO GRAU COM A LIBERDADE PROVISÓRIA –
2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE NARCOTRÁFICO –
IMPOSSIBILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM O FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL –
3. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06 E, POR CONSEGUINTE, A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– NÃO CABIMENTO – EVIDÊNCIAS DE QUE A APELANTE INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PENA MANTIDA EM
QUANTUM
SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE IMPEDEM A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1

Se na sentença penal condenatória à ré fora beneficiada com a liberdade provisória, é inequívoca a carência de interesse recursal do pedido de prisão domiciliar, visto que esta nada mais é que uma modalidade especial de cumprimento da custódia preventiva, a tornar-se de rigor o não conhecimento do apelo nesse ponto.

2

Comprovado no acervo de provas o envolvimento da apelante com o narcotráfico praticado nas imediações de estabelecimento prisional e com envolvimento de adolescente, especificamente nos relatos dos policiais que realizaram o flagrante e diligenciaram no caso no dia seguinte, bem assim no relatório de análise referente à quebra de sigilo de dados autorizada judicialmente, que estão em consonância com os demais elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, impede-se o acolhimento da pretensão absolutória.

3

Diante de evidências existentes nos autos de que a condenada integra organização criminosa, ainda que primária, impede-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, que é direcionado aos traficantes ocasionais.

3.1

Por conseguinte, não havendo reparos a serem feitos na dosimetria, uma vez que o
quantum
da pena privativa de liberdade estabelecido na r. sentença é superior a 04 (quatro) anos e, na primeira fase, foi depreciado o vetor judicial das consequências do crime, não há como ser substituída a sanção corpórea por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUANA CAMPOS BENEDIX

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUANA CAMPOS BENEDIX
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1018262-57.2021.8.11.0003, que a condenou pela prática, em concurso material
,
dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, incs. III e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 349-A c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, à pena de
08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção,
no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

No mesmo pronunciamento, a ré foi absolvida do delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 173413822
, a apelante almeja a
absolvição do crime de tráfico de drogas
, sob o viés da insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, asseverando inexistir uma testemunha sequer que tenha a visto na posse de entorpecentes, os quais foram apreendidos no dia seguinte da sua prisão nas proximidades do presídio; ao que agrega os pleitos
subsidiários

de
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/06
, com a consequente
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
e sua colocação em
prisão domiciliar
, por ser genitora de 04 (quatro) crianças que necessitam de seus cuidados.

Nas contrarrazões constantes no ID
173413831
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 174435198 pelo
conhecimento parcial
do apelo, por ausência de interesse recursal quanto ao pedido de prisão domiciliar, uma vez que a sentenciada foi beneficiada na sentença com a liberdade provisória, e,
no mérito
, manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, ARGUIDA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de mais nada, assiste razão à i. Procuradoria-Geral de Justiça em relação à alegada ausência de interesse recursal quanto ao pedido de prisão domiciliar,
uma vez que na r. sentença foi mantida a liberdade provisória concedida à ré no curso da instrução criminal
.

A propósito, transcrevo o trecho pertinente do r. édito condenatório reprochado,
in verbis
:

“Não obstante o quantum da pena e o regime inicial fechado aplicado para o cumprimento da reprimenda, considerando que a acusada foi beneficiada pelo instituto da liberdade provisória e que não houve alteração fática a ensejar o decreto preventivo neste momento, em observância ao disposto no artigo 387, § 1º, do Código de Processo Penal,
CONCEDO à sentenciada o direito de recorrer em liberdade.

Por outro lado, transitada em julgado esta sentença condenatória, havendo manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, retornem os autos conclusos para a decretação da prisão da ré, de modo a assegurar o cumprimento da pena e sua fiscalização
”
(ID 173413818 - pág. 16).

Com efeito, o interesse recursal consiste em um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade dos recursos, que pressupõe a sua
necessidade
e
utilidade
, isto é, que a parte vislumbre no reexame da matéria já decidida em grau de jurisdição hierarquicamente inferior, com a sua consequente remessa à instância superior, o único meio para obter um resultado que subtraia ou ao menos atenue o prejuízo que considera ter sofrido em decorrência do pronunciamento judicial atacado,
reverberando uma consequência prática mais vantajosa.

Não por outro motivo, o art. 577, parágrafo único, do CPP, dispõe que
“Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”
.

E, como bem leciona o doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente acadêmicas”
(
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Desta feita, uma vez que a prisão domiciliar nada mais é do uma modalidade especial de cumprimento da custódia preventiva, estando a ora apelante em liberdade provisória, carece de interesse recursal o pedido defensivo de que seja beneficiada com o encarceramento cautelar em seu domicílio.

E, ainda que mantido por esta instância revisora o regime prisional fechado para a condenada iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade imposta no édito condenatório, por não ter sido o pleito de prisão domiciliar submetido à prévia análise do d. juízo singular, impede-se o exame da matéria diretamente por este e. Sodalício,
sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“
O tema da prisão domiciliar não foi objeto de análise pelo Tribunal local, pois nem sequer consta o respectivo pedido perante o Juízo de primeiro grau. Tal circunstância impede a apreciação por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância
” (HC n. 828.881/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Com tais considerações,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO

do recurso de apelação criminal interposto por
LUANA CAMPOS BENEDIX
, especificamente no que tange ao pedido de prisão domiciliar, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.º do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, constato que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pela i. defesa, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que a apelante
LUANA CAMPOS BENEDIX
restou condenada na instância primitiva pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, incs. III e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e no
art. 349-A do Código Penal
, pois, na data de 01/07/2021, por volta das 14h20, na Rodovia MT-130, próximo ao pedágio, na zona rural da comarca de Rondonópolis/MT, envolvendo o adolescente
Max Willer Souza da Silva
, de 15 (quinze) anos, foi presa em flagrante por trazer e transportar, visando a entrega de terceiros,
05 (cinco) porções de maconha, totalizando 514,1g (quinhentos e quatorze gramas e dez centigramas), e 01 (uma) porção de cocaína, pesando 25.3g (vinte e cinco gramas e trinta centigramas)
, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, as quais seriam arremessadas no interior do Presídio da “Mata Grande”.

De acordo com a denúncia, na data e local citados, funcionários de uma propriedade rural avistaram a sentenciada e o menor, na companhia de outra pessoa não identificada, em um veículo VW/Gol, de cor vermelha, placa OGS-6673, arremessando tabletes de maconha no interior da unidade prisional e decidiram interceptá-los, acionando a polícia, que, ao chegar naquele lugar, apreendeu juntamente com os suspeitos 03 (três) aparelhos celulares, marcas Apple e Samsung, e 01 (um)
drone
.

E, em conversa informal, o adolescente, que é contumaz na prática de arremessar produtos ilícito no interior do presídio da “Mata Grande”, admitiu aos agentes de segurança pública que já haviam jogado tabletes de maconha na referida unidade prisional a mando da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e somente cessaram a atividade quando o veículo aéreo não tripulado apresentou defeito, tendo o terceiro não identificado foragido com o restante dos narcóticos.

Prossegue a incoativa narrando que, no dia seguinte (02/07/2021), às 11h00, funcionários da “Fazenda Santa Josefina”, vizinha da propriedade rural em que realizado o flagrante no dia anterior, encontraram no local em que abordados a condenada e o adolescente, em meio a vegetação, sacolas plásticas contendo as referidas porções de maconha e pasta base de cocaína, bem como 12 (doze) aparelhos celulares, marcar LG, Multilaser, Samsung e Motorolla, 03 (três) controles de
drone
, 01 (um) veículo aéreo não tripulado da marca DJI, modelo Mavic, 02 (duas) baterias, 14 (quatorze) chips de celular, 05 (cinco) rolos de linha, 01 (uma) fita durex, 09 (nove) carregadores de celular, 02 (duas) baterias de celular, 06 (seis) fones de ouvido e 17 (dezessete) caixas de papel seda.

Inconformada com sua condenação, a ora apelante recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo ao exame das teses arguidas nas razões recursais.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Malgrado os argumentos despendidos no sentido de que as provas obtidas durante a persecução penal não são aptas a demonstrar que a autoria do narcotráfico recai sobre a apelante, almejando a sua absolvição, entendo que
a razão não assiste à i. defesa técnica.

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
173413730), do termo de exibição e apreensão (ID 173413735), dos boletins de ocorrência (ID 173413739 e ID 173413748), dos laudos periciais preliminar e definitivo de constatação da droga apreendida, que apresentaram resultados positivos para a presença de
25,30 (vinte e cinco gramas e trinta centigramas) de COCAÍNA e 514,10g (quinhentos e quatorze gramas e dez centigramas) de MACONHA
no material confiscado, substâncias de uso proscrito no território brasileiro (ID 173413749 e ID 173413787), do relatório policial (ID 173413750), do laudo pericial e do relatório de análise referente a quebra do sigilo de dados realizado nos aparelhos celulares apreendidos (ID 173413769 e ID 173413770) e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nada obstante a negativa de autoria da sentenciada, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-la no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação.

Em suma, os
policiais militares
Gedeone Junio Santos Saraiva
e
Valdivino Ferraz Filho
declaram em juízo

que, no dia dos fatos, foram solicitados a comparecer na região do presídio da “Mata Grande”, pois funcionários de uma propriedade rural que fica nas proximidades teriam detido dois sujeitos por suspeitas de que, juntamente com um terceiro não identificado que havia foragido, estariam fazendo uso de
drones
para enviar material proibido ao interior do estabelecimento prisional.

Ao chegarem na fazenda, avistaram o veículo VW Gol, de cor vermelha, de propriedade da sentenciada, dentro do qual, segundo o testemunhante Gedeone Junio Santos Saraiva, foram localizados produtos ilícitos; e, realizada a abordagem dos suspeitos, o adolescente admitiu informalmente aos agentes de segurança pública que, na companhia dos comparsas, fazia a entrega de drogas e celulares na unidade carcerária, por via área, utilizando-se de
drones
, os quais eram financiados pela facção criminosa do “Comando Vermelho”, sendo o lucro por eles obtido proporcional à quantidade de materiais que conseguissem arremessar no presídio.

Ademais,
os policiais militares
Ramão Geraldo Barbosa
e
Riander Gomes Ferreira
, em resumo, narraram sob o crivo do contraditório judicial que fizeram parte da equipe acionada no dia seguinte à prisão em flagrante da apelante, a fim de averiguar uma sacola encontrada por funcionários de uma fazenda, nas cercanias de onde, na data anterior, estava estacionado o veículo da sentenciada; e, ao averiguarem o material contido em seu interior, constataram tratar-se de celulares, chips, drogas e papel seda, que estavam enrolados com fita de forma semelhante aos produtos encontrados na posse da ré no dia antecedente.

Sustentaram, ainda, que, diligenciando nas proximidades daquele local, na vegetação que margeava o pasto da propriedade rural, localizaram outras sacolas [cerca de três ou quatro], que continham mais
drones
, controles, entorpecentes e os demais produtos relacionados no termo de apreensão.

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente a acusada
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Corroborando com tais elementos probatórios, ressai do relatório de análise de ID 173413770, referente à quebra do sigilo de dados devidamente autorizada pelo d. magistrado singular, que no celular da recorrente [identificado como objeto 10] foram verificadas mensagens por ela trocadas com diversos interlocutores em que faz menção a um “
corre
” que iria fazer no dia seguinte na Mata Grande, além de outros indicativos do envolvimento dela com o comércio malsão e envio de produtos proibidos para o interior do estabelecimento prisional.

Veja-se os trechos pertinentes constantes no referido documento:

“
No diálogo que antecede a data do fato, ocorrido no dia 30/06/2021, por volta das 11h, o interlocutor do terminal
556699093274
, registrado nos contatos como
C. JUNIOR
, contata via aplicativo Whatsapp a analisada
LUANA CAMPOS BENEDIZ
e iniciam uma paquera. Durante o diálogo que se segue é possível observar que C. JUNIOR e LUANA CAMPOS BENEDIX

pertencem a mesma facção criminosa CVMT, comentam sobre golpes de anúncio de veículos, onde inclusive LUANA informa que acabou de perder um gado (vítima) dentro do cartório e que contava que o REX (dinheiro) estaria na mão. Após um longo diálogo, já próximo das 23 horas, LUANA comenta que está tarde e que vai em um “corre” na mata às 09 da manhã do dia seguinte, conforme podemos observar no diálogo abaixo.

(...)

Neste outro diálogo, também ocorrido no dia 30/06/2021, dia que antecede o fato, o terminal telefônico associado à
LUANA CAMPOS BENEDIX
contata o interlocutor do terminal
556696395946
, associado à
WALLISSON ROGER ARAÚJO REIS
(CPF 021.640.371-54), vulgo
GRINGO
. No diálogo os interlocutores comentam e combinam o local de encontro para o dia seguinte (01/07/2021), onde a analisada
LUANA
informa que passa para buscá-los às 9 horas. Pelo conteúdo do diálogo é possível observar que já havia um alinhamento entre os interlocutores com o objetivo de introduzir objetos na penitenciária da Mata Grande.

(...)

Neste outro diálogo que antecede a data do fato, a analisada
LUANA CAMPOS BENEDIX
é contatada pelo interlocutor do terminal
6692557648
, pessoa não identificada, e no diálogo que se segue o interlocutor faz uma proposta, a qual
LUANA
se apresenta como companheira e diz saber como funciona e questiona que horário vai ser o “corre”, conforme podemos observar na transcrição abaixo.

(...)

Na continuação dos diálogos, no dia seguinte o interlocutor do terminal
6692557648
, pessoa não identificada, contata LUANA e questiona se já está na atividade. LUANA comenta que o pessoal não mandou a localização e que o combinado era 9 horas da manhã. O interlocutor comenta que vai mandar a localização 10 horas e que já estava chegando. LUANA comenta do PIX e informa o que parecer ser sua chave PIX o e-mail do icloud: luanabenedix e o valor 1

mil reais. No decorrer da conversa, próximo do horário do fato, LUANA informa o interlocutor que está chegando polícia no local onde ela está e pede para o interlocutor não falar mais com ela. O interlocutor pede para LUANA ir até ele e falar aos policiais que é UBER, conforme podemos observar na transcrição abaixo.

(...)

Além dos diálogos, foi observado na galeria de imagens do terminal telefônico imagens de um reeducando dentro de estabelecimento prisional, outras imagens contendo cabos e carregadores de celular, fones de ouvido, plástico filme e um carregador universal digital da marca lehmox.

As imagens foram recebidas no dia 30/06/2021, e constam como excluídas no dia 01/07/2021, conforme se apresenta na descrição de cada imagem. As imagens foram restauradas com a extração dos dados pela perícia”.

A seu turno, a
apelante
LUANA CAMPOS BENEDIX,
ao ser interrogada perante a autoridade judiciária, negou a prática criminosa, afirmando que, a época dos fatos, era garota de programa e, no dia de sua prisão, recebeu uma ligação de um cliente que havia atendido na data anterior, o qual lhe pediu uma carona até uma propriedade rural. Assim, disse ter buscado o referido cliente e um amigo dele e levado até a fazenda; e, mais tarde, quando retornou naquele lugar para buscá-los, acabaram sendo abordados pela polícia, tendo o seu cliente, cujo nome não se recorda, conseguido foragir.

Nessa toada, os depoimentos policiais, cujas palavras são coerentes e harmônicas, agregados às circunstâncias da prisão e aos elementos obtidos com a quebra de sigilo autorizada pelo d. juízo
a quo
constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico pela ora apelante, nas imediações de estabelecimento prisional e com a participação de um adolescente, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a sua eremítica negativa de incriminação injustificada da ré.

Faz-se relevante salientar que o fato de a agente não ter sido flagrada na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
LUANA CAMPOS BENEDIX
pelo crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, incs. III e VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

2.

DA REQUERIDA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06.

Subsidiariamente, pretende a apelante que seja reconhecida a figura do tráfico privilegiado em seu benefício, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais.
Contudo, sem razão!

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na lei que a precedeu, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese em apreço, infere-se da r. sentença que o MM. Magistrado
a quo
não reconheceu a referida causa de diminuição de pena em benefício de
LUANA CAMPOS BENEDIX
, ao argumento de que “
restou evidenciado o envolvimento da sentenciada com organização criminosa neste caso, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz, afastando a aplicação da figura privilegiada do delito”
(ID 173413818 - pág. 13).

Com efeito, como já exposto, os policiais que realizaram o flagrante foram uníssonos em afirmar em audiência que o adolescente apreendido juntamente com a ora apelante confessou informalmente que enviavam aparelhos celulares e entorpecentes para o interior do estabelecimento prisional com a utilização de
drones
, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, sendo os lucros por eles obtidos proporcionais à quantidade de produtos ilícitos que conseguiam arremessar.

E, robustecendo tais provas orais, os elementos obtidos no celular da recorrente, por meio da quebra do sigilo de dados autorizada judicialmente, deixam em evidência que a apelante integra a aludida organização criminal, como se verifica do seguinte trecho constante do relatório de ID 173413770, que mais uma vez transcrevo nesse voto:

“
No diálogo que antecede a data do fato, ocorrido no dia 30/06/2021, por volta das 11h, o interlocutor do terminal
556699093274
, registrado nos contatos como
C. JUNIOR
, contata via aplicativo Whatsapp a analisada
LUANA CAMPOS BENEDIZ
e iniciam uma paquera.
Durante o diálogo que se segue é possível observar que C. JUNIOR e LUANA CAMPOS BENEDIX pertencem a mesma facção criminosa CVMT
,
comentam sobre golpes de anúncio de veículos, onde inclusive LUANA informa que acabou de perder um gado (vítima) dentro do cartório e que contava que o REX (dinheiro) estaria na mão.
Após um longo diálogo, já próximo das 23 horas, LUANA comenta que está tarde e que vai em um “corre” na mata às 09 da manhã do dia seguinte, conforme podemos observar no diálogo abaixo”
. Destaquei.

Nessa conjuntura, evidente que
LUANA CAMPOS BENEDIX
não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, uma vez que não preenche os requisitos legais.

Por conseguinte, não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, não realizados reparos na dosimetria por esta instância revisora e tendo sido a pena imposta na r. sentença superior a 04 (quatro) anos e, ainda, depreciada na primeira fase as circunstâncias do crime, não se verifica a satisfação dos requisitos previstos no art. 44, incisos I e III, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
acolho a preliminar
arguida pela i. Procuradoria-Geral de Justiça e
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto por
LUANA CAMPOS BENEDIX
, especificamente no que tange ao pedido de prisão domiciliar, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 3.º do CPP, haja vista a manifesta
carência de interesse recursal.
E, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1018262-57.2021.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023